Tribunal: TJSP
Processo: 0004157-44.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004157-44.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JOAO NUNES COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004157-44.2020.8.26.0154 -Voto no 44.181
2
VOTO No 44.181
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0004157-44.2020.8.26.0154
AGRAVANTE: JOÃO NUNES COSTA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA:
SÃO
JOSÉ
DO
RIO
PRETO
-
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 8a RAJ
JOÃO NUNES COSTA interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de fls.23/26, proferida
nos autos do Processo Digital no: 0002466-92.2020.8.26.0154, pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Casa
Branca, proferido pelo Dr. Evandro Pelarin.
Alega, em suma, que o agravante cumpre penas
que totalizam 20 anos e 06 meses de reclusão, pelo crime de latrocínio que
teria ocorrido em 1995, sendo que neste mesmo ano o agravante teria sido
preso preventivamente em 22/03/1995.
Afirma que o agravante permaneceu preso
cautelarmente por 1 (um) ano, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias, vindo a
se evadir do presídio em data de 17.05.1996, em circunstancias que sua
integridade física estava sendo ameaçada e que somente em 30/09/2019,
com sua recaptura se deu início ao cumprimento de sua pena.
Salienta que o agravante nunca cometeu
nenhum tipo de falta grave e desde o início de cumprimento de pena, já o
iniciou no regime mais gravoso, sendo certo que sequer passou pelo regime
intermediário.
Acrescenta que o Ministério Público pugnou pela
regressão de regime do agravante, argumentando que se evadiu enquanto
cumpria pena no regime semiaberto, diferindo completamente da situação
dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004157-44.2020.8.26.0154 -Voto no 44.181
3
Salienta que mesmo não possuindo faltas graves,
o agravante está no regime fechado, e ainda assim foi determinado o
perdimento de 1/3 dos dias remidos e a alteração da data base para
progressão de regime.
Explana que sequer foi realizado o procedimento
administrativo disciplinar para apuração do cometimento de falta disciplinar
por parte do agravante por fato ocorrido em 1996 quando foi preso
provisoriamente.
Aduz que o apenado foi ouvido no presidio em
que cumpre penal (penitenciária João Batista de Santana), sem prévia
intimação formal do seu defensor devidamente constituído nos autos.
Assevera que a fuga do distrito da culpa ocorrida
em 17.05.1996, era ainda o reeducando preso provisório, conforme próprio
lançamento da condenação que só correu em (sentença condenatória
publicada em 30/09/2009), portanto, não pode ser considerada para fins de
cometimento de falta grave e de regressão de regime, pois não havia
sentença penal condenatória.
Salienta que com a nova redação do art. 127, da
LEP, pela Lei 12.433, de 29 de junho de 2011, a prática de falta grave no
curso da execução pode implicar a perda de até 1/3 dos dias remidos,
devendo o Juízo das Execuções motivar adequadamente a aplicação da
punição e a fração cabível à espécie, onde deverá levar em conta a
natureza, os motivos, as circunstancias e as consequências do fato, bem
como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.
Afirma que a custódia cautelar necessariamente
deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e
demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação
posterior apta a configurar falta grave.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, a fim de seja para que seja reformada/retratada a decisão
vergastada, restituindo 1/3 dos dias remidos, bem como, que seja alterada a
data base para progressão de regime do agravante, tendo como marco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004157-44.2020.8.26.0154 -Voto no 44.181
4
inicial a data de 22/03/1995 (data da prisão preventiva), e em consequência
atualizado a ficha do réu e seu respectivo cálculo (fls. 01/11).
Contraminutado o recurso (fls. 35/44) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 45).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
50/54 opinou seja afastada a preliminar, o parecer é pelo desprovimento do
agravo, mantendo-se a r. decisão em todos os seus termos, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente
Não há se falar em nulidade no que se refere a
ausência de instauração de sindicância e ausência de intimação da Defesa
com relação a oitiva do agravante.
Isso porque, em que pese não ter sido instaurado
o procedimento administrativo na Unidade Prisional, o agravante foi
devidamente ouvido diante de defesa técnica (Advogada da FUNAP), onde
acabou por confessar a fuga da prisão (fls. 19)
Ademais, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal é pacífica nesse sentido, confira-se:
“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em
audiência de justificação realizada na presença do defensor
e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio
Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como
supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica
no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave
durante o cumprimento da pena.” (RE 972598 RG,
Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 06/04/2017,
Processo Eletrônico DJe-227 - divulg 03-10-2017 public
04-10-2017).
E no caso em tela, foi devidamente observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004157-44.2020.8.26.0154 -Voto no 44.181
5
contraditório e a ampla defesa, tendo o agravante, como dito anteriormente,
assistido por advogado da FUNAP, sendo-lhe dada ampla oportunidade de
se defender da falta que lhe fora imputada.
Assim, tendo-lhe sido assegurado os direitos
constitucionais ao contraditório e à ampla defesa na via administrativa,
dispensa-se a oitiva judicial, não havendo que se falar em violação ao artigo
118, parágrafo 2o, da Lei de Execução Penal.
Sobre o tema, oportuno trazer à colação o
ensinamento do eminente jurista Guilherme de Souza Nucci:
“A execução da pena tem caráter jurisdicional, portanto está
sob constante controle do juiz, que conduz o processo de
execução garantindo ao condenado a ampla defesa e o
contraditório. Não se pode exigir que num presídio,
mormente os de grandes proporções, conduza-se uma
sindicância para apurar falta grave como se processo fosse,
pois seria infindável, complexa e ineficiente, o que é
incompatível com sua finalidade. Ouvindo-se o sentenciado
e propiciando-lhe oportunidade de se explicar é suficiente,
nos termos do art. 59 da LEP (...)” (Nucci, Guilherme de
Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 3a
ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008; p. 442).
Ficando, portanto, as preliminares rechaçadas.
No mérito
Consta dos autos que o agravante estava preso
cautelarmente em presidio do Estado do Rio Grande do Norte, quando no
dia 17/05/1996 teria se evadido, sendo recapturado em 30/09/2019 no
Estado de São Paulo.
Observo que ao ser interrogado, o agravante
confessou ter fugido, alegando que o fez para salvar sua vida (fls. 19).
Contudo a motivação para a fuga, como é mais
do que sabido, se atentavam contra sua vida no presídio, cabia ao
agravante informar a Administração para que fossem tomadas as medidas
necessárias para que não fosse mais ameaçado, não se justificando a sua
fuga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004157-44.2020.8.26.0154 -Voto no 44.181
6
E ainda, cabe ao sentenciado cumprir sua pena,
não lhe sendo conferido o direito de escolher como pretende cumpri-la, pois
mesmo estando preso cautelarmente, como é sabido, o preso possui
obrigações e deveres dentro do sistema prisional, pois a Lei das Execuções
Penais é aplicada igualmente ao preso provisório, conforme preceitua o
artigo 2°, §único.
Aliás, como preferiu a fuga, o agravante foi
corretamente penalizado com a falta disciplinar em comento.
No tocante a alegação de falta de motivação da
perda do quantum de dias remidos, entendo que ao contrário do afirmado
pela Defesa do agravante a decisão guerreada está devidamente
fundamentada, inclusive no que tange a escolha da fração para a perda dos
dias remidos, eis que lastreada nos termos do artigo 57 da Lei 7.210/84.
Confira-se:
“Remição, Recurso interposto contra decisão que, ao acolher
pedido de aplicação retroativa da Lei 12.433/11, declarou a perda
de 1/3 dos dias remidos anteriormente a cada falta grave
praticada. Afastamento da alegação preliminar de nulidade da
decisão por ausência de fundamentação. Decisum proferido em
observância ao principio da isonomia, considerando o número de
faltas
praticadas
pelo
sentenciado,
evitando
tratamento
equivalente a reeducandos com comportamento diverso. Decisão
mantida. Agravo não provido. E no que tange à aplicação da
fração máxima, no caso dos autos, bem agiu a douta magistrada
ao considerar a intensa gravidade dos atos praticados pelo
condenado, ou seja, a pratica de novos delitos, que evidencia
tratar-se de preso de difícil recuperação, que não se encontra
engajado no processo de reeducação penal” (TJ/SP
AGR
0144969-60-2013.8.26.0000 DJ 26/09/2013).
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas
que fundamente a sua decisão, o que foi feito.
No caso telado, verificou-se que o sentenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004157-44.2020.8.26.0154 -Voto no 44.181
7
ora agravante, foi punido pela autoridade agravada, eis que demonstrado o
cometimento da falta disciplinar de natureza grave, em razão da fuga.
No que tange à remição, observa-se que o
legislador, ao disciplinar a matéria, ao reduzir o tempo de cárcere dos
sentenciados que trabalhavam, visava àqueles que mantinham bom
comportamento carcerário. Se assim não fosse, não faria distinção entre o
preso com boa conduta e aquele indisciplinado.
Dessa forma, temos que o trabalho do preso não
se amolda àquele visto nas relações trabalhistas. Trata-se tão somente de
uma concessão do Estado, uma oportunidade do apenado ver-se emendado
e útil, o que possibilita que ele adquira valores que do trabalho advém.
Aquele que pretende ver sua pena diminuída deve, portanto, abster-se do
cometimento de falta grave, bem como observar conduta retilínea, sob pena
do perdimento dos dias trabalhados.
Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal
tem entendido que a remição computada não constitui direito adquirido do
preso, por se tratar de um benefício sujeito à condição resolutiva, ou seja,
está ligado ao comportamento carcerário do condenado.
Nessa esteira, o STF editou a Súmula Vinculante
no 9, assentando que “o disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido
pela ordem constitucional vigente e não se lhe aplica o limite temporal
previsto no caput do artigo 58”.
Nesse diapasão, preleciona o eminente jurista
Guilherme de Souza Nucci:
“Trata-se de jurisprudência amplamente majoritária
que o condenado, ao praticar falta grave, perde os
dias remidos, iniciando-se novo cômputo a partir da
data da falta. Embora alguns sustentem haver, nesse
caso, direito adquirido, ou seja, uma vez reconhecida
a remição de parte da pena, cometida a falta grave,
não se poderia perder o que já foi conquistado, deve-
se aplicar exatamente o disposto no art. 127 desta
Lei, afinal, não há previsão para o reconhecimento de
direito adquirido, nem tampouco de geração de coisa
julgada material em relação ao reconhecimento do
benefício. Tanto assim que, recebendo regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004157-44.2020.8.26.0154 -Voto no 44.181
8
prisional mais favorável, não tem o condenado direito
adquirido de nele permanecer. Caso cometa falta
grave, pode ser regredido. O único caso que afasta a
possibilidade de perda dos dias remidos é o término
da pena antes do reconhecimento da referida perda
ser decretada pelo juiz desde que a extinção da pena
já tenha sido proferida”1.
Além disso, a prática de falta grave pelo apenado
acarreta o reinício da contagem do lapso temporal necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para fins de progressão de regime,
porquanto o cometimento de falta disciplinar de natureza grave nada mais é
do que uma causa de regressão de regime prisional, assim tratada pela
jurisprudência e doutrina, que tem como efeito a interrupção da contagem
do tempo de cumprimento da sanção corporal.
Nesse sentido:
“Consoante entendimento firmado pelo STJ, o cometimento de
falta grave pelo condenado implicará no reinício do cômputo do
interstício necessário ao preenchimento do requisito objetivo para
a concessão do benefício da progressão de regime. Ordem
Denegada” (HC 16.233-SP - Rel. Min. Laurita Vaz - DJ
08.03.2004).
Logo, o reinício do lapso temporal, a contar da
falta grave perpetrada pelo reeducando incide apenas para fins de
progressão de regime, porquanto tal interrupção não se opera para fins de
livramento condicional e comutação de penas.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.
WALTER DA SILVA
Relator
1 Nucci, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 4a ed. São
Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2009; p. 545/546.